Tribunal: TJES
Processo: 5007597-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007597-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE – NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTERNO – ALEGAÇÃO DE FALTA
JUSTIFICADA

–
SAÍDA TEMPORÁRIA PREVIAMENTE DEFERIDA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacificado, a ausência de forma injustificada ao local de trabalho externo constitui violação ao dever estabelecido no inciso V, do artigo 39, da LEP, e, consequentemente, uma falta grave nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7.2010/84, razão pela qual se mostra descabida a alegação defensiva de ausência de previsão legal apta a configurar a prática de falta grave. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
Diante da impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego em razão da expressa previsão legal disposta na Lei n
º
7.210/1984 (Precedente TRT 4
ª
Região), que deriva do fato de o preso não ter a liberdade de contratar, resta inviável a equiparação entre as férias dos trabalhadores livres e o período de saída temporária dos apenados. (HC n. 698.159, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 02/02/2022.)
”. Assim, descabido o afastamento da falta grave cometida pelo reeducando sob a alegação de o preso trabalhador contemplado com o benefício de saída temporária não deve ser obrigado a comparecer ao local de trabalho, já que a saída temporária seria analogicamente como período de férias. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007597-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
JOS
É
ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 180.2), nos autos da Execução Penal nº 2000700-37.2020.8.08.0035, que reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 339, inciso II, ambos da LEP.

Em razões recursais (mov. 197.1), a defesa requer a reforma da decisão que homologou falta grave, em função do reeducando não ter comparecido ao trabalho externo no período da saída temporária. Para tanto, alega que “
[...]
parece razoável equiparar a importância do direito a férias dos trabalhadores livres ao direito à saída temporária de que gozam os Apenados no regime semiaberto
. Isso porque, assim como o trabalho externo, a saída temporária têm por objetivo promover a gradual reinserção do condenado no mundo exterior, contribuindo, inclusive para o fortalecimento dos laços familiares da pessoa presa, especialmente quando fixadas nas datas comemorativas.
Assim, a não exigibilidade de trabalho durante a saída temporária, a qual constitui o cerne da questão debatida, decorre da ausência do direito a férias
”.

Alega, ainda, a inexistência de Lei Federal que tipifique o não comparecimento ao trabalho externo, durante as saídas temporárias, como falta grave.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação defensiva de que não haveria previsão legal para reconhecimento da falta grave praticada pelo reeducando, tenho que a mesma padece de razão.

Nessa senda, consoante incluso no PAD nº 183/2023, importante rememorar que o reeducando não teria comparecido ao seu local de trabalho externo nos dias 03, 04, 05 e 08 de maio de 2023, razão pela qual teria deixado de executar as suas tarefas.

De acordo com a redação do artigo 50, inciso VI, da LEP, “
Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que: [...] inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
”, que expressamente prevê como dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Assim, em que pese o teor das alegações defensivas, resta evidente que o reeducando que se ausenta de forma injustificada ao local de trabalho externo deixa de executar as suas funções, e que tal conduta constitui violação ao dever estabelecido no inciso V, do artigo 39, da LEP, e, consequentemente, uma falta grave nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7.2010/84.

Por ser oportuno, colaciono os ensinamentos de Fernando Capez sobre o tema:

O trabalho é um dever do preso (arts. 31, caput, e 39, V, da LEP), cujo descumprimento caracteriza falta grave (art. 50, VI). Por outro lado, é um “direito social”, assegurado pelo art. 6º da CF, e também um direito do preso, conforme indica o art. 41, II, da LEP. (CAPEZ, Fernando. Execução Penal Simplificada. 14ª edição, Ed. Saraiva, SP, 2011, pág. 31).

Dessa forma, resta clara a existência de previsão legal apta a configurar a prática de falta grave, decorrente da ausência injustificada ao trabalho externo pelo reeducando. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – TRABALHO EXTERNO – COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO - FALTA GRAVE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo dos institutos da saída temporária e do trabalho externo, sendo que ambos são destinados à ressocialização e reinserção ao meio social. Precedentes. 2.
No que tange à possibilidade de reconhecimento de falta grave caso o apenado não compareça ao trabalho, não restam dúvidas de que o termo “trabalho” previsto no inc. V do art. 39 da LEP inclui a atividade externa laborativa, sendo que seu descumprimento configura falta grave na forma do art. 50, inc. VI da LEP
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Execução Penal nº 5007383-76.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg: 20/10/2022).

Prosseguindo, em relação ao pleito defensivo de não exigibilidade de trabalho durante a saída temporária, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já expôs o entendimento de que “
Diante da impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego em razão da expressa previsão legal disposta na Lei n
º
7.210/1984 (Precedente TRT 4
ª
Região), que deriva do fato de o preso não ter a liberdade de contratar, resta inviável a equiparação entre as férias dos trabalhadores livres e o período de saída temporária dos apenados. (HC n. 698.159, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 02/02/2022.)
”.

Urge salientar que esse entendimento restou pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO NO TRABALHO EXTERNO DURANTE PERÍODO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AUSÊNCIA E NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DIREITO A FÉRIAS. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trabalho externo e a saída temporária são benefícios que permitem a concessão e cumprimento de forma simultânea. 2.
Haja vista a inexistência de vínculo nos moldes da CLT, o apenado ao assinar termo de aceitação da execução do trabalho, fica adstrito aos direitos e deveres existentes no artigo 109, parágrafo único da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, sendo impossível a equiparação do direito à férias com a saída temporária
. 3. Em caso de não comparecimento ao trabalho externo no período de saída temporária, o apenado incorrerá em falta grave. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0010747-31.2021.8.08.0048; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO EXTERNO DURANTE PERÍODO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O trabalho externo e a saída temporária constituem benesses distintas, previstas na Lei nº 7.210/1984, sendo cabível as suas concessões de forma simultânea. 2.
Diante da impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego em razão da expressa previsão legal disposta na Lei nº 7.210/1984 (Precedente TRT 4ª Região), que deriva do fato de o preso não ter a liberdade de contratar, resta inviável a equiparação entre as férias dos trabalhadores livres e o período de saída temporária dos apenados
. 3. Quando concedidos, os benefícios devem ser cumpridos de forma simultânea, não sendo cabível falar em mitigação de um direito em detrimento do outro. 4. O apenado que se ausenta do trabalho externo sem autorização judicial incide no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal. Precedente STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0000854-10.2021.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/06/2021; DJES 08/07/2021).

Ademais, conforme delineado pela representante ministerial em suas contrarrazões recursais, no momento que restou cientificado da concessão da benesse da saída temporária, o reeducando também tomou conhecimento da necessidade de continuidade do trabalho durante tais períodos.

Assim, incabível o afastamento da falta grave cometida pelo reeducando sob a alegação de o preso trabalhador contemplado com o benefício de saída temporária não deve ser obrigado a comparecer ao local de trabalho, já que a saída temporária seria analogicamente como período de férias.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.